Tribunal: TJDFT
Processo: 0722057-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722057-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALVES DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL D E C I S Ã O O agravante comunica a composição amigável do litígio nos autos de origem, requerendo o arquivamento do presente recurso (ID 28064136). Com efeito, o ato leva à perda do interesse recursal e, por consguinte, à prejudicialidade do agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 20 de agosto de 2021 16:06:16. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator